Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-34.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREQUERIDO ARTHUR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. DESCONTO PONTUALIDADE COMPROVADO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU QUANTO A LEGALIDADE NA PREVISÃO DE DESCONTO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREQUERIDO ARTHUR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. DESCONTO PONTUALIDADE COMPROVADO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU QUANTO A LEGALIDADE NA PREVISÃO DE DESCONTO POR PONTUALIDADE. EXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES DE 2020. TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO PAI E CONFISSÃO NA DEFESA.

JUROS DE MORA DESDE CADA VENCIMENTO. HAVENDO TERMO CERTO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO